Tribunal: TJMT
Processo: 1004788-14.2021.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004788-14.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN - CPF: 837.090.701-63 (APELANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER - CPF: 023.712.851-96 (APELANTE), CELESTE BROCK - CPF: 131.187.069-53 (APELADO), BRUNO LUIS MARQUES HAPNER - CPF: 031.537.099-80 (ADVOGADO), JOAO CARLOS NARDI JUNIOR - CPF: 928.244.639-53 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO MARQUES HAPNER - CPF: 019.849.209-01 (ADVOGADO), LUCIA MARIN - CPF: 880.484.119-20 (APELADO), ESPOLIO de CELESTE BROCK (APELADO), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. PACTUAÇÃO DE PAGAMENTO EM PRODUTO. CIÊNCIA DAS PARTES EVIDENTE. CONTRATO CUMPRIDO EM MAIS DA METADA. COSTUME DA REGIÃO E DAS PARTES. ATITUDE CONTRADITÓRIA DOS ARRENDATÁRIOS. PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. TERRA IMPRODUTIVA. NÃO PERTINÊNCIA NO ACOLHIMENTO DO PLEITO. TESTEMUNHA E INFORMANTES QUE CONFIRMAM AUSÊNCIA DE CHUVA NO LOCAL. FATOR CLIMÁTICO. OBRIGAÇÃO DE CORREÇÃO DO SOLO DOS ARRENDATÁRIOS. ALEGAÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO COM FILHO DOS ARRENDADORES. DEMONSTRAÇÃO. RECEBIMENTO DE ACORDO COM NOVO ACORDO. TERMOS CONTRATUAIS ALTERADOS. CONTRATO ORIGINAL QUE SE TORNA INEXEQUÍVEL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. INAPLICABILIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

1- “
Entender pela inviabilidade do prosseguimento da execução equivaleria a premiar o comportamento contraditório do recorrente, que, durante mais de metade do período de vigência do contrato, adimpliu sua obrigação nos moldes como acordado (entrega de produto), tendo invocado a nulidade da cláusula tão somente quando em curso o processo executivo que objetivava a satisfação das parcelas não pagas, em clara ofensa à legítima confiança depositada no negócio jurídico pela recorrida. 8. A proibição de comportamentos contraditórios constitui legítima expressão do interesse público, que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à pratica de condutas maliciosas, torpes ou ardis. 9. O fato de o contrato que aparelha a presente execução ter previsto a remuneração do arrendamento em quantidade fixa de sacas de soja não lhe retira, por si só, os atributos que o caracterizam como título executivo - certeza, exigibilidade e liquidez
” (REsp 1692763/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018).

2- As partes contratantes não demonstraram dolo, erro, coação, ou qualquer outro meio imaginável de ‘imposição’ da contratação. O contrato foi fielmente assinado por ambos, sem qualquer sinal de força por qualquer dos lados, que são plenamente capazes de agir e estão com consciência dos seus atos da vida civil.

3- A ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé.

4- O dito por informantes e testemunhas deixa claro que o problema de produtividade da área não era atribuído apenas à qualidade do solo, mas também ao fator climático, já que aquela região seria de pouca chuva. Inclusive, o então gerente disse que, se chovesse, o problema poderia ter passado despercebido, e que pôde começar o plantio futuramente, quando choveu.

5- Elementos que evidenciam a ocorrência de novo pacto entre as partes, alterando os termos do título executivo, com demonstração de que filho dos embargados/apelados intermediou a alteração da área de plantio e da quantidade de sacas de soja.

6- R
econhecido que o novo pacto deve prevalecer, este que não é um título executivo, pois não contém a assinatura das partes, testemunhas e cláusulas expressas, sendo apenas minuta a caneta que ambas as partes aderiram, de maneira que não é documento a amparar uma ação de execução. Quem sabe uma ação de cobrança, mas não um feito executivo.

7-
Alterados os termos do contrato com nova tratativa, o título original, que embasou a execução, torna-se inexigível, o que afasta, em contrapartida, a aplicação do art. 940 do CC, aplicável em caso de execução de dívida paga ou em que se pede mais que o devido.

8- Provimento do apelo para extinguir a execução por ausência de título exequível.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004788-14.2021.8.11.0037

APELANTES: RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e outros

APELADOS: LUCIA MARIN e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e outros
, em face de sentença proferida em Embargos do Devedor nº 1004788-14.2021.8.11.0037 - 3ª Vara de Primavera do Leste/MT, movida contra
LUCIA MARIN e outros
, em que se julgou improcedentes os pedidos.

Os apelantes afirmam que
“a primeira controvérsia posta nos autos diz respeito, justamente, à validade da estipulação contratual prevista na cláusula terceira do instrumento que fundamenta a Execução, onde, contrariando expressamente o que determina o Decreto Regulamentador, não se fixou o valor do arrendo anual em dinheiro e tampouco se permite que o pagamento do preço do arrendamento rural ocorra em dinheiro, mas sim, estipula que a única forma de pagamento da renda anual é a entrega física e direta de produtos (soja em grãos), conforme parágrafo segundo da cláusula terceira do Contrato de Arrendamento. Referida cláusula contratual afronta de forma direta e expressa o que determina o art. 18, parágrafo único, do Decreto nº 59.566/66, que regulamentou o art. 95, XI, a, da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra) e, portanto, é NULA!

Isto porque, mencionados dispositivos legais determinam expressamente que o preço do arrendamento rural apenas pode ser ajustado em quantia fixa de dinheiro, proibindo sua estipulação em quantidade certa de produtos ou no seu equivalente em pecúnia.”

Declaram que
“o único argumento defendido pelos Apelados para justificar a suposta validade da cláusula terceira do Contrato de Arrendamento é, justamente, os usos e costumes, conforme se infere da impugnação apresentada (ID 65043758), na qual os Apelados argumentam que ‘as partes levaram em conta o costume da região, que é de prever o pagamento do aluguel/arrendamento anualmente, e em sacas de soja [sic]’, o qual, como visto, não deve prosperar, posto que os usos e costumes não têm o condão de alterar a lei, nem sequer afastar as regras irrenunciáveis estampadas no Decreto n. 59.566/1966, que como visto é a legislação especial a reger todos os contratos agrários sem exceção.”

Expõem que,
“considerando que a cláusula relativa ao preço não pode ser exigida nos termos em que pactuada, mas que subsiste a obrigação do arrendatário de pagar o justo preço pela exploração econômica da terra arrendada, a conclusão lógica que se extrai é a de que é necessária uma intervenção judicial para quantificar o valor da dívida. E isso, evidentemente, não será possível na estreita via do processo executivo pretendido pelos Apelados, sendo necessário que antes do ingresso do processo executivo se aguardasse o deslinde final do processo de conhecimento (trânsito em julgado) promovido pelos Apelantes para essa finalidade.”

Aduzem que,
“em relação à Safra 2020/2021, que é objeto da execução ora embargada, onde se plantou soja, deve-se soja, e onde se plantou milho, milho é devido! CONTUDO, a execução busca receber sacas de soja sobre toda a área, mesmo tendo sido plantado milho em parte da área na safra principal, conforme confirmado pela testemunha dos próprios Embargados, ora Apelados, Sr. Otoniel.”

Destacam que
“A quaestio que retira a liquidez do título extrajudicial decorre justamente da controvérsia estabelecida entre as partes onde se discute se houve repactuação da área de plantio, se houve plantio de área menor de soja safra, se houve plantio de milho safra, se houve plantio de milho safrinha e, especialmente, qual foi a área de cultivo das referidas culturas, uma vez que esta última informação é conditio da formação do preço do arrendamento, conforme expressa previsão contratual. Por corolário lógico, se houve redução da área de plantio de cultura de soja, deve ser também reduzido o quantum debeatur das sacas da respectiva cultura. Se houve, em substituição do cultivo de soja, a produção da correspondente área de milho, tanto lhe será devido o quantum debeatur do arrendamento em sacas da respectiva cultura de milho manejada! Isso retirou, de forma inequívoca, a liquidez do contrato originário, sendo este inservível ao aparelhamento de uma ação de execução.”

Sustentam que
“inexiste liquidez no contrato embasada no teor da própria repactuação firmada entre as partes, em que restaram estabelecidas novas condições do arrendamento, como já fora amplamente abordado nas ações ordinárias revisionais propostas pelos Apelantes, e no bojo dos Embargos do Devedor já manejados em face da primeira execução proposta pelos Apelados.”

Dizem que
“os Embargados omitem ardilosamente a imprescindível informação de que referido contrato de arrendamento sofreu repactuação verbal entre as partes, tendo sido ajustadas novas condições de i) cultura praticada e tamanho da área a ser explorada, ii) forma de pagamento do arredamento, e, ainda, iii) quantidade de sacas da cultura devida atrelada à área de plantio efetivo de cada cultura na safra de verão.”

Falam que
“as Partes repactuaram o Contrato de Arrendamento, com a intermediação do Sr. João Luiz Broch, o qual detinha sim poderes para tanto e esta repactuação contou com a inequívoca participação e anuência dos Apelados.”

Argumentam que
“os Embargantes, ora Apelantes, contrataram, na data de 22 de julho de 2016, a locação de uma área de 3.552 hectares agrícolas da Fazenda Matrinchã, de propriedade dos Srs. Celeste Brock e Lucia Marim, pelo prazo de 05 anos/safras (2016/2017, 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022), com o objetivo de nela desenvolver a atividade rural, principalmente o cultivo de lavoura temporária de soja na safra de verão”

Defendem que
“através da intermediação do Sr. João Luiz Broch, que o Contrato de Arrendamento foi efetivamente repactuado entre as Partes, para se reduzir a área de plantio da safra de verão de soja, de 3.552 hectares para 2.552 hectares, e reduzir, portanto, a quantidade de sacas de soja devidas anualmente pelo arrendo; bem como para se estabelecer que, no período da safra verão das Safras 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, os Apelantes plantariam, nos 1.000 hectares restantes da Fazenda Matrinchã, cultura temporária de milho (milho safra), e pagariam aos Apelados a quantidade de 5 (cinco) sacas por hectare, ou seja, 5.000 sacas de milho até o dia 30 de abril de cada ano. Esta repactuação resta comprovada através das mensagens de texto trocadas pelo Apelante Rafael Scarton com o Sr. João Luiz Broch, filho do Sr. Celeste Brock, através do aplicativo WhatsApp, nas datas de 23/09/2022 e 05/03/2019, e ainda, pelo documento elaborado de próprio punho pelo Sr. João Luiz Broch (doc. ID 59601395)”.

Consignam que
“mensagem encaminhada pelo Sr. João Luiz Broch, para o Apelante Rafael Scarton, via WhatsApp, na data de 23/09/2022, às 21:49:02, deixa claro que a negociação do aditivo contou efetivamente com a participação dos Arrendantes, ora Apelados”.

Entendem que, “
se já não bastasse a clareza do documento e das afirmações feitas pelo Sr. João Luiz Broch naquele dia 23/09/2018, como mais uma prova de que a repactuação de fato ocorreu, as Partes firmaram, na data de 24 de outubro de 2018, exatamente como estava previsto no documento do novo acordo proposto para arrendamento, o ‘Instrumento Particular de Confissão de Dívida
’.”

Aduzem que, “
tanto existiu a repactuação, que os Apelantes entregaram aos Apelados: (i) em setembro/2018, a quantidade de 2.200 sacas de milho para quitação da renda relativa à Safrinha 2018/2018; e, (ii) no vencimento da renda anual da Safra 2018/2019, em 30 de abril de 2019, os Arrendantes, ora Apelados, efetivamente receberam dos Arrendatários, ora Apelantes, sem qualquer ressalva e/ou objeção a quantidade de 30.624 sacas de soja, relativas ao plantio de cultura temporária de soja sobre 2.552 hectares da Fazenda Matrinxã, nos exatos termos da repactuação; e, ainda, a quantidade de 5.000 sacas de milho, relativas ao plantio de cultura temporária de milho safra sobre 1.000 hectares da Fazenda Matrinxã, “consorciado com brachiaria”, tudo nos exatos termos da repactuação. [...] Ou seja, além de quitarem integralmente aquilo que havia sido pactuado na Confissão de Dívida, os Apelantes entregaram aos Apelados, até o dia 30/04/2019, como forma de pagamento do arrenda da Safra de Verão 2018/2019, sem que estes fizessem qualquer ressalva e/ou objeção, todas as quantidades de saca de soja (30.624 scs) e de milho (5.000 scs) devidas à título de arrendo daquela safra, por força do Contrato de Arrendamento com as alterações ocorridas com a repactuação, tudo conforme os comprovantes de entrega de soja e milho acima indicados.
”

Descrevem que, “
tanto existiu a repactuação, que os Apelantes, nas safras de 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 abstiveram-se de plantar soja em toda a extensão da área, passando a cultivar cultura temporária de soja em aproximadamente 2.552ha da área agrícola da Fazenda Matrinchã, e cultura temporária de MILHO SAFRA na área aproximada de 1.000 ha outrora destinada à lavoura de soja, tudo em consonância com a repactuação havida
”.

Salientam que, “
decorridos seis meses daquela conversa ocorrida em 23/09/2018 e que selou a repactuação, ou seja, em 05/03/2019, o próprio Sr. João Luiz Broch entrou em contato novamente com o Apelante Rafael Scarton, contextualizando o acordo que havia sido feito, bem como declarando explicitamente que era o procurador e intermediador dos Embargados. [...] O Sr. João Luiz Broch, de forma inequívoca e extreme de dúvida, expressamente afirma que aceitou “a tarefa de intermediar negociações” entre as partes, com o objetivo de manter o contrato “viável e rentável para ambas as partes”, bem como de que existia um “acordo” a ser preservado, e que foi intermediado pela referida pessoa
”.

Citam que “
os Apelados receberam, após a mencionada repactuação do Contrato de Arrendamento, mais de 13.025 sacas de 60kg de grãos de milho “SOBRESSALENTES” à quantia devida em razão do contrato originário, JUSTAMENTE POR TEREM FIRMADO TAL REPACTUAÇÃO
.”

Aludem que, “
na data de 19/08/2019, ou seja, 05 meses após os Apelados terem recebido, sem qualquer ressalva e/ou objeção todas as sacas de soja e de milho citadas acima, referentes à Safrinha 2018/2018 e à Safra 2018/2019, os Arrendatários, ora Apelantes, receberam Notificação Extrajudicial encaminhada pelos Apelados cobrando pela quantidade de sacas de soja sobre a totalidade dos hectares previstos no Contrato de Arrendamento, e não mais pelos hectares previstos na repactuação ocorrida (ou seja, uma diferença de 12.000 sacas de soja). Contrariando, ainda, a quitação expressa na cláusula terceira do Instrumento de Confissão de Dívida, os Apelados passaram a também cobrar, de forma totalmente descabida e indenvida, dos Apelantes um suposto saldo remanescente relativo à Safra 2017/2018, no total de 7.104 sacas de soja, em manifesta e completa má-fé. [...] Os Arrendantes, ora Apelados, não se sabe por qual razão, passaram a fazer tábula rasa de todos os documentos e acordos verbais outrora mantidos com os Apelantes (Contrato de Arrendamento; Confissão; e Repactuação) e a cobrar vultosas quantidades de sacas de soja e de milho totalmente indevidas, exigindo não só aquilo que fora inicialmente convencionado no Contrato de Arrendamento, sem levar em consideração o que fora alterado pela repactuação, como também, por mais incrível que pareça, o suposto "saldo devedor" da Safra 2017/2018, o qual, não é demasiado lembrar, havia sido expressamente QUITADO pela Confissão de Dívida firmada em 24/10/2018, causando sérios e graves prejuízos aos Arrendatários
.”

Asseveram que “
Os apelados “levaram à protesto o Contrato de Arrendamento (de forma totalmente despropositada, é bom lembrar) e deram início à duas Execuções por Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta. A primeira (Processo 1007639-60.2020.8.11.0037), para a cobrança de valores supostamente devidos pelas rendas das Safras 2017/2018 (quitados por força da Confissão de Dívida), 2018/2019 e 2019/2020 (quantidade de produtos reduzida em razão da já mencionada e comprovada repactuação). E, a segunda, justamente a Execução que é contestada pelos presentes Embargos do Devedor (Processo 1003137-44.2021.8.11.0037), para a cobrança de valores supostamente devidos pela renda da Safra 2020/2021
.”

Relatam que, “
por expressa determinação legal – art. 11 do Decreto Federal n. 59.566/1966 –, os contratos de arrendamento poderão ser escritos ou verbais, e que tal regra se aplica inclusive na modificação do ajuste de vontade das partes no decorrer da relação, como a exemplo um ‘aditivo’ ou ‘aditamento’. E, não bastasse isso, ao mesmo tempo em que a lei de regência admite expressamente a forma verbal de contratação, não há absolutamente qualquer vedação ou obrigação no contrato de arrendamento firmado entre as partes (doc. ID 59600689), de que os aditivos contratuais devessem ser firmados por escrito
.”

Discorrem que “
fizeram a entrega total de 46.144 sacas de soja aos Embargados, tal como se infere dos comprovantes e relatórios que foram acostados à petição inicial, relativos ao saldo devedor da parcela do arrendamento da safra de soja 2017/2018 de 15.520 sacas de 60 kg de grãos de soja, acrescidos ainda do valor reajustado de arrendamento anual da safra de soja 2018/2019 no volume de 30.624 sacas de soja, não havendo que se falar, portanto, em descumprimento contratual e inadimplemento
.”

Apontam que, “
quando do primeiro cumprimento da obrigação após a repactuação, ou seja, em 30/04/2019, o preço da saca de soja na cidade de Primavera do Leste-MT estava cotado em R$ 64,50 (https://www.noticiasagricolas.com.br/cotacoes/ soja/2019-04-30). Por outro lado, quando do ajuizamento da primeira ação executiva por partes dos Apelantes, ou seja, em 19/11/2020, o preço da saca de soja na cidade de Primavera do Leste-MT estava cotado em R$ 160,80 (https://www.noticiasagricolas.com.br/cotacoes/ soja/2019-04-30). O comportamento dos Embargados, ora Apelados, revela-se deplorável, e viola especialmente os institutos máximos da relação contratual vigente neste país, com especial atenção ao princípio da boa-fé contratual, reforçada pelo comportamento comissivo ou omissivo da parte. [...] Apenas após o inesperado aumento do preço da saca de soja é que os Apelados vislumbraram a oportunidade de ‘ganho fácil’, sem plantar uma semente ao solo, e, valendo-se desta ganância, buscam enriquecer às custas dos Embargantes, ora Apelantes, os quais sempre produziram na área arrendada e contribuíram com o desenvolvimento social e econômico do agronegócio brasileiro
.”

Declaram que, “
além do último pagamento de 46.144 sacas de soja, os Embargados ainda receberam pagamentos num total de 13.025 sacas de 60kg de milho além do pactuado no contrato originário, e até o momento silenciaram quanto à tais produtos entregues! Ora, se não haviam concordado com tal repactuação, por qual motivo receberam o volume e produto diverso do pactuado originariamente, sem quaisquer ressalvas? [...] Além do que, o fato dos Embragados, ora Apelados, terem recebido, em pelo menos 03 (três) oportunidades, os arrendamentos das safras de verão de soja e milho, e safrinha de milho em conformidade com os termos da repactuação firmada no documento já colacionado nestes autos, sem qualquer ressalva tempestiva, gerou nos Apelantes a legítima expectativa de que a obrigação anual seria exigida dos Apelantes, a partir da safra 2018/2019 na forma como havia sido repactuada, e não mais em sua forma originária
.”

Esclarecem que, “
no que diz respeito ao vício oculto existente na área arrendada, tão insistentemente propalado pelos Apelantes em todos os processos que envolvem as Partes e que foi o principal motivo para as partes repactuarem o contrato através do documento elaborado e enviado pelo Sr. João Luiz Broch ao Apelante Rafael Scarton, que a testemunha ALEXADRE FRANZOTTI foi de clareza ímpar ao afirmar que, diferente do que havia sido mencionado pelos Apelados ao Sr. Rafael Scarton, a ‘Fazenda Matrinchã’ tinha cerca de 3 vezes mais área agrícola com baixo teor de argila, do que a informada quando da celebração do Contrato de Arrendamento. [...] E na referida audiência de instrução foram produzidas muitas outras provas que amparam as alegações dos Apelantes no que se refere: (i) à estipulação de cláusula contra legem no Contrato de Arrendamento; (ii) à quitação ocorrida em relação a todo e qualquer valor referente à Safra 2017/2018; e, ainda, (iii) a existência da repactuação alegada pelos Apelantes e que torna nula a execução n. 1003137-44.2021.8.11.0037
.”

Mencionam que “
os Embargados ajuizaram processo executivo alegando terem um crédito perante os Apelantes, referente ao arrenda da Safra 2020/2021, de 42.624,00 sacas de soja. Sucede, entretanto, que restou evidenciado que as partes repactuaram a avença para reduzir tanto a área de plantio quanto a quantidade de sacas de cultura devida pela área plantada. E, comprovou-se, inclusive, [...] que a presente execução tem excesso de 12.000,00 sacas de 60kg de grãos de
soja.”

Ponderam que “
O texto da Lei Civil determina que aquele que demandar por quantia excessiva deve pagar em dobro a monta cobrada. In casu, tendo os Embargados demandado por quantia superior em 12.000,00 sacas de soja, devem ser condenados a pagarem aos Embargantes exatamente o dobro do que cobram indevida e excessivamente, nos termos do art. 940 do Código Civil, que nesta data vulta a monta de 24.000,00 sacas de soja, o que desde logo requerem os Embargantes
.”

Expressam que “
os Embargantes, ora Apelantes, entregaram aos Embargados, ora Apelados, a título de remuneração pelo plantio de lavoura temporária de milho na safra de verão (aproximadamente 1.000 ha por ano/safra), a quantia exata de 13.025 (treze mil e vinte e cinco) sacas de milho, tudo por força da repactuação que os Apelantes invocam e cuja contratação não estava prevista no instrumento originário, quantia esta recebida pelos Embargados sem qualquer ressalva, mesmo que se tratem de quantia acima do previsto no contrato originário escrito. Portanto, deve inicialmente ser reconhecido e abatido do saldo devedor principal as quantias de sacas de milho efetivamente entregues pelos Embargantes aos Embargados conforme documentação comprobatória que acompanhou a petição inicial, cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença, uma vez que se trata de preço decorrente de condição a ser implementada. Além disso, impõe-se que os Embargados, ora Apelados, sejam condenados na devolução das quantias efetivamente recebidas dos grãos de milho, abatendo-se do saldo devedor dos Embargantes, nos exatos moldes do art. 940, CC
.”

Em suma, requerem o acolhimento de preliminares de nulidade da forma de pagamento pactuada no contrato ou por iliquidez da obrigação. No mérito, o provimento para procedência dos pedidos, “
para reconhecer a validade da repactuação firmada pelas partes, e sem prejuízo do reconhecimento da nulidade da execução por ausência de liquidez e certeza, declarar o excesso de execução do montante de 12.000 sacas de 60kg de grãos de soja, perseguidos pelos Embargados, reduzindo o valor da obrigação para a entrega de 30.624 sacas de soja, referentes ao arrendo da Safra 2020/2021
”, com condenação em dobro da cobrança indevida, “
Ou, ainda, sucessivamente, na remota hipótese de todas as argumentações trazidas pelos Apelantes serem afastadas por este nobre Colegiado, que seja reconhecido e abatido do saldo devedor principal alegado pelos Apelados, a quantidade de 13.025 sacas de milho que foram efetivamente entregues pelos Apelantes em razão do plantio de aproximadamente 1.000 ha de cultura temporária de milho na safra de verão no decorrer da vigência do contrato, e que não seriam devidas aos Apelados se não fosse pela repactuação alegada, tudo conforme documentação comprobatória acostada à inicial (Doc. 10 e 12), cujo valor deve ser apurado em competente liquidação de sentença
”, com inversão da sucumbência e julgamento conjunto com os recursos de apelação apresentados nos autos n. 1004526- 98.2020.8.11.0037, n. 1004751-21.2020.8.11.0037 e n. 1000929- 87.2021.8.11.0037 (id. 158081557).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 158081563).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e outros
, em face de sentença proferida em Embargos do Devedor nº 1004788-14.2021.8.11.0037 - 3ª Vara de Primavera do Leste/MT, movida contra
LUCIA MARIN e outros
, em que se julgou improcedentes os pedidos.

Os fatos foram bem relatados no apelo, com trechos transcritos no relatório.

Em resumo, pretende-se a nulidade de cláusula que prevê pagamento em produto, com extinção da execução, ou o reconhecimento de excesso de execução pelo pagamento em milho, resultado de repactuação entre as partes decorrente de contrato verbal feito com filho dos arrendadores, bem como condenação dos exequentes ao dobro do cobrado.

As questões afetas à nulidade de cláusula foram objeto de demanda específica a este fim, a AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLAÚSULA CONTRATUAL C/C PEDIDO COMINATORIO DE DAR QUITAÇÃO DE VALORES PAGOS E RECEBIDOS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA n. 1004526-98.2020.8.11.0037, da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, movida contra CELESTE BROCK e outros pelos apelantes, julgada improcedente, em que se julga apelação conjuntamente com este feito, em conexão.

Naquele feito, em fundamentos que novamente infirmo, foi transcrito o termo da cláusula 3ª do contrato de arrendamento.

A aferição da cláusula de pagamento do arrendamento em produto deve ser realizada ante a alegação de nulidade por eventual ofensa à legislação específica.

Eis o conteúdo da cláusula:

“CLAUSULA TERCEIRA:

A título de arrendamento
os ARRENDATÁRIOS ficam obrigados a pagar por cada hectare arrendado, sobre o total da área disponível para o plantio (3.552ha), em cada ano agrícola, sobre a cultura explorada na safra principal,
as seguintes quantidades de sacas de soja
:

a) No primeiro ano agrícola, safra 2016/2017,
10(dez) sacas de soja, por cada hectare arrendado;

b) No segundo, terceiro, quarto e quinto anos, a quantia de
12 (doze) sacas de soja, por cada hectare arrendado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:-
Além da quantia de sacas de soja fixada
no caput acima, em caso de plantio de milho safrinha o valor do arrendamento para explorar essa cultura será de
05 (cinco) sacas de milho
, por cada hectare plantado, por ano agrícola, nesse caso, os ARRENDATÁRIOS poderão a seu livre arbítrio determinar a quantia de hectares a ser plantada.

PARÁGRAFO SEGUNDO:- O pagamento do preço do arrendamento
deverá ser feito em grãos
,
mediante depósito da quantia de sacas de soja e milho,
em armazéns a ser indicado pelos ARRENDADORES, na praça de Primavera do Leste, até o dia 30 de abril de cada ano, livre inclusive de despesas de frete. A quantia de sacas de milho devida conforme previsão do parágrafo primeiro deverá também ser entregue em armazéns indicados pelos ARRENDADORES na proporção em que for realizada a colheita, não podendo ultrapassar 30(trinta) dias após o respectivo encerramento.”

O Decreto n. 59.566/1966, que regulamenta o Estatuto da Terra, estabelece claramente a vedação de ajuste de preço de arrendamento em quantidade de frutos ou produtos, ou seu equivalente em dinheiro:

“Art 18. O preço do

arrendamento só pode ser ajustado em quantia fixa de dinheiro, mas o seu pagamento pode ser ajustado que se faça em dinheiro ou em quantidade de frutos cujo preço corrente no mercado local, nunca inferior ao preço mínimo oficial, equivalha ao do aluguel, à época da liquidação.

Parágrafo único. É vedado ajustar como preço de arrendamento quantidade fixa de frutos ou produtos, ou seu equivalente em dinheiro.”

A despeito deste entendimento sobre a letra da lei, em casos específicos, a aferição da vontade das partes, eventual comportamento contraditório e a boa-fé contratual devem ser privilegiados. Este é o entendimento do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. CLÁUSULA QUE FIXA O PREÇO EM PRODUTOS. CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO DEC. 59.566/66. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DA HIPÓTESE. BOA-FÉ OBJETIVA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. 1. Embargos à execução opostos em 3/5/2013. Recurso especial interposto em 22/9/2016 e concluso ao Gabinete do Min. Relator em 19/5/2017. 2. O propósito recursal é definir (i) se houve negativa de prestação jurisdicional, (ii) se o contrato que lastreia a presente ação possui força executiva e (iii) se a cláusula penal pactuada comporta redução. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. 4.
O Dec. 59.566/66, em seu art. 18, parágrafo único, veda que os contratantes ajustem o preço do arrendamento rural em quantidade fixa de frutos ou produtos (ou de seu equivalente em dinheiro). 5. Esta Corte
Superior tem entendido que a invocação de vício no negócio jurídico por quem a ele deu causa revela conduta contraditória, apta a obstar o decreto judicial da invalidade alegada, na medida em que representa afronta à boa-fé objetiva, princípio consagrado no art. 422 do CC/02. Precedentes. 6. No particular, o que se verifica é que, além de não ter sido apontado qualquer vício de consentimento na contratação, a avença foi firmada há mais de 16 anos, não havendo notícia de que, antes da oposição dos presentes embargos, (aproximadamente quatro anos após o advento do termo final pactuado), o recorrente tenha apresentado qualquer insurgência quanto à cláusula que ora se discute. 7. Entender pela inviabilidade do prosseguimento desta execução equivaleria a premiar o comportamento contraditório do recorrente, que, durante mais de metade do período de vigência do contrato, adimpliu sua obrigação nos moldes como acordado (entrega de produto), tendo invocado a nulidade da cláusula tão somente quando em curso o processo executivo que objetivava a satisfação das parcelas não pagas, em clara ofensa à legítima confiança depositada no negócio jurídico pela recorrida. 8. A proibição de comportamentos contraditórios constitui legítima expressão do interesse público, que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à pratica de condutas maliciosas, torpes ou ardis. 9. O fato de o contrato que aparelha a presente execução ter previsto a remuneração do arrendamento em quantidade fixa de sacas de soja não lhe retira, por si só, os atributos que o caracterizam como título executivo - certeza, exigibilidade e liquidez (arts. 580 e 618, I, do CPC/73).
No particular, o Tribunal de origem, soberano no exame do acervo fático-probatório, foi categórico ao afirmar que o efetivo valor da dívida em cobrança pode ser obtido mediante simples operação matemática. 10. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO
”. (REsp 1692763/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018).

Em suma, o entendimento é de que “
O fato de o contrato que aparelha a presente execução ter previsto a remuneração do arrendamento em quantidade fixa de sacas de soja não lhe retira, por si só, os atributos que o caracterizam como título executivo - certeza, exigibilidade e liquidez”
(REsp 1692763/MT, 11/12/2018).

No caso dos autos, o contrato foi realizado em 22/07/2016, iniciando-se em 01/08/2016, sendo seu prazo final em 30/07/2021, estendendo-se um pouco mais, até agosto.

Durante mais da metade da relação contratual os arrendatários cumpriram com o contrato nos termos em que estabelecido, seguindo suas cláusulas, conforme eles mesmos afirmaram na inicial:

“Assim ocorreu nos anos safra 2.016/2017, 2017/2018, 2018/2019, conforme demonstra o laudo em anexo, com os pagamentos dos respectivos valores em gênero.” (
id. 133670741, p. 04).

Inclusive, Luciano, funcionário do apelante Rafael, confirmou que o pagamento feito em grãos pelo recorrente não é restrito ao presente contrato, pois arrenda outras áreas e realiza o pagamento da mesma forma.

Eis trecho do dito pelo informante, que transcrevo na íntegra mais a frente:

“
O informante Luciano declarou que trabalha na fazenda do apelante Rafael desde 2013, na parte administrativa; [...];
que Rafael arrenda em outras área também,
e paga em grãos
; [...]”.

Durante mais da metade da relação contratual as partes cumpriram com os termos do contrato e, a despeito de se fazer entender que o contrato teria sido por “
imposição dos arrendadores”
, fato é que esta imposição não se demonstrou, já que, até mesmo em outros contratos sem que os apelados figurem como arrendadores, o apelante paga da mesma forma, o que demonstra ser um costume seu.

As partes contratantes não demonstraram dolo, erro, coação, ou qualquer outro meio imaginável de ‘imposição’ da contratação. O contrato foi fielmente assinado por ambos, sem qualquer sinal de força por qualquer dos lados, que são plenamente capazes de agir e estão com consciência dos seus atos da vida civil.

A boa-fé contratual deve ser preservada. Se lúcidos assinaram o contrato, devem cumpri-lo em todo o seu conteúdo, quanto a esta cláusula. Alegar vício de consentimento sem qualquer prova neste sentido não deve prosperar.

Além da ausência de qualquer vício de consentimento, o contrato já tinha decorrido mais da metade de sua vigência, sem qualquer insurgência da parte arrendatária quanto à alegada “imposição” ou “obrigação” aos termos contratuais.

Reconhecer, neste momento, a nulidade da cláusula de pagamento em produto seria premiar o comportamento contraditório da parte que seguiu os termos do contrato por mais da metade da sua vigência e suscitou a nulidade apenas neste momento, com o protocolo da demanda em 2020, ou extrajudicialmente em 2019.

Ademais, o alegado problema com o fisco sequer ficou demonstrado, pois desacompanhado de qualquer prova documental ou parecida.

Os apelantes, inclusive, estavam inadimplentes com parte de sua obrigação, tanto que assinaram confissão de dívida, em que se declara o não pagamento do total do arrendamento até o colhido na safra de 2018 (id. 133670783). A obrigação foi assumida em 24/10/2018 e teria vencimento em 28/02/2019.

Isso seria se beneficiar da própria torpeza. A ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé.

É o chamado
venire contra factum proprium,
o

exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento anterior do exercente.

Ademais, a lei nº 11.443/2007, alterou parte do Estatuto da Terra permitindo a fixação da renda em dinheiro ou no seu produto equivalente:

“Art. 95 Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:

[...]

XI - na regulamentação desta Lei, serão complementadas as seguintes condições que, obrigatoriamente, constarão dos contratos de arrendamento:

a) limites dos preços de aluguel e formas de pagamento em dinheiro ou no seu equivalente em produtos colhidos;

b) limites da remuneração e formas de pagamento em dinheiro ou no seu equivalente em produtos;[...]”

Ainda que o parágrafo único do artigo 18 da lei Federal nº 4.504/64 vede a fixação do valor do arrendamento em produto, há uma divergência do dispositivo com a nova redação citada do artigo 95 do mesmo diploma legal.

O que se vê é a adequação da norma aos usos e costumes na região, bem como aliado ao fato da vontade das partes ao celebrarem o contrato de arrendamento e fixar o pagamento da renda anual em produto, conforme julgado supra do STJ.

Considera-se ainda que os artigos 113 e 422 do Código Civil prelecionam:

“Art. 113 do CC - Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”.

“Art. 422 do CC - Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

Em processo de minha relatoria, esta Câmara Cível já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – SACAS DE SOJA – VIABILIDADE – TÍTULO EXECUTIVO – BOA –FÉ DAS PARTES – INADIMPLEMENTO PELO EXECUTADO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA FIXAÇÃO DE PRODUTO APÓS INADIMPLEMENTO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ – ILEGITIMIDADE AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O apelante assinou o contrato com o conhecimento da referida cláusula sétima, e por se tratar de sua atividade principal não é crível crer que após ter havido o inadimplemento venha alegar a nulidade do que foi estabelecido de comum acordo, devendo se preservar o princípio da boa-fé objetiva e a denominada pacta sun servanda que rege as relações contratuais. A ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé. É o chamado venire contra factum proprium (exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento anterior do exercente). [...]Esta Corte Superior tem entendido que a invocação de vício no negócio jurídico por quem a ele deu causa revela conduta contraditória, apta a obstar o decreto judicial da invalidade alegada, na medida em que representa afronta à boa-fé objetiva, princípio consagrado no art. 422 do CC/02. Precedentes
. 6. No particular, o que se verifica é que, além de não ter sido apontado qualquer vício de consentimento na contratação, a avença foi firmada há mais de 16 anos, não havendo notícia de que, antes da oposição dos presentes embargos, (aproximadamente quatro anos após o advento do termo final pactuado), o recorrente tenha apresentado qualquer insurgência quanto à cláusula que ora se discute. 7. Entender pela inviabilidade do prosseguimento desta execução equivaleria a premiar o comportamento contraditório do recorrente, que, durante mais de metade do período de vigência do contrato, adimpliu sua obrigação nos moldes como acordado (entrega de produto), tendo invocado a nulidade da cláusula tão somente quando em curso o processo executivo que objetivava a satisfação das parcelas não pagas, em clara ofensa à legítima confiança depositada no negócio jurídico pela recorrida. 8. A proibição de comportamentos contraditórios constitui legítima expressão do interesse público, que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à pratica de condutas maliciosas, torpes ou ardis. 9.
O fato de o contrato que aparelha a presente execução ter previsto a remuneração do arrendamento em quantidade fixa de sacas de soja não lhe retira, por si só, os atributos que o caracterizam como título executivo - certeza, exigibilidade e liquidez
(arts. 580 e 618, I, do CPC/73).
No particular, o Tribunal de origem, soberano no exame do acervo fático-probatório, foi categórico ao afirmar que o efetivo valor da dívida em cobrança pode ser obtido mediante simples operação matemática. 10. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (REsp 1692763/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018) [...]”. O título se apresenta líquido. Consoante o artigo 803 do CPC, é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação líquida, certa e exigível. A certeza da dívida corresponde a imediata verificação dos sujeitos da relação jurídica, e nesse ponto, o apelante assinou o contrato de arrendamento rural em que consta nele que os arrendatários providenciariam as CPR ́s. A dívida é líquida ainda se pode ser avaliada em dinheiro ou se o título contiver todos os elementos que permitam sua avaliação. Tal contrato foi assinado pelo apelante, de modo que não há se falar em sua ilegitimidade, fato este que nem mesmo as testemunhas desconstituíram em seus depoimentos. Tampouco há prova de que o apelante não se beneficiou ou explorou a área, já que o contrato vincula as partes.”
(N.U 1005519-88.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).

Cito outro julgado deste TJ, em caso análogo:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ARRENDAMENTO RURAL – FIXAÇÃO DO PREÇO DO ARRENDAMENTO EM PRODUTO – POSSIBILIDADE - CIÊNCIA DA PACTUAÇÃO PELA EXEQUENTE ANTE A EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA SOLICITADA PELA PRÓPRIA EXEQUENTE – HIGIDEZ DA PACTUAÇÃO – MITIGAÇÃO DO ARTIGO 18 DO DECRETO 59.566/66 (ESTATUTO DA TERRA) - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Em que pese o Decreto nº. 59.566/66 (Estatuto da Terra), em seu art. 18, parágrafo único, vede que os contratantes ajustem o preço do arrendamento rural em quantidade fixa de frutos ou produtos (ou de seu equivalente em dinheiro), certo é que
os produtores costumam fixar o valor do preço em produtos, com base em princípios e nos usos e costumes da Região, de modo que a proibição mencionada, há de ser mitigada frente à primazia da boa-fé contratual e os costumes regionais. 2.

Ora, a proibição de comportamentos contraditórios constitui legítima expressão do interesse público, que se consubstancia tanto na tutela a confiança quanto na intolerância à

pratica

de

condutas maliciosas, torpes ou ardis
. 3.
No caso, o costume da região onde a sentença foi prolatada é de que o pagamento, em contratos dessa natureza, seja feito em sacas de soja, o que no caso era de pleno conhecimento da ora embargada/apelada, uma vez que a mesma foi quem solicitou carta de anuência à arrendante/apelante, na qual constou a existência da indigitada cláusula terceira
.” (N.U 0000753-42.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 27/09/2021).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL -

NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL - FIXAÇÃO DO PREÇO DO ARRENDAMENTO EM PRODUTO - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ARTIGO 18 DO DECRETO 59.566/66 – DESACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DA HIPÓTESE – BOA-FÉ OBJETIVA - PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM -

NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS – PRECEDENTES DO STJ –

LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE –

DECISÃO SINGULAR MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO
.

É perfeitamente possível a fixação do preço em produto em contrato de arrendamento rural, consoante os costumes da região que hão de ser respeitados, e também para evitar o enriquecimento ilícito/injustificado da parte que assina o contrato e apenas depois, quando do inadimplemento e após ter explorado o objeto do contrato, vem alegar nulidade dessa cláusula. Assim, a proibição veiculada pelo artigo 18 do Decreto nº 59.566/66 (Estatuto da Terra), há de ser mitigada frente ao primado da boa-fé contratual e dos costumes regionais.

Entender pela inviabilidade do prosseguimento da execução equivaleria a premiar o comportamento contraditório do recorrente que, durante mais 08 anos de vigência do contrato, adimpliu sua obrigação nos moldes como acordado (entrega de produto), tendo invocado a nulidade da cláusula tão somente quando em curso o processo executivo que objetiva a satisfação das parcelas não pagas, em clara ofensa à legítima confiança depositada no negócio jurídico pela recorrida. Precedente do STJ (REsp nº 1692763/MT). A proibição de comportamentos contraditórios (nemo potest venire contra factum proprium

e

nemo auditur propriam turpitudinem allegans) constitui legítima expressão do interesse público, que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à pratica de condutas maliciosas, torpes ou ardis.

O fato de o contrato que aparelha a presente execução ter previsto a remuneração do arrendamento em quantidade fixa de sacas de soja não lhe retira, por si só, os atributos que o caracterizam como título executivo – liquidez, certeza e exigibilidade
.” (N.U 1008104-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 27/07/2021).

Assim, não existe motivo determinante a se invocar que as cláusulas contratuais foram impostas ao arrendatário, por total ausência de elementos neste sentido, além do comportamento contraditório daquele que cumpriu os termos avençados por mais da metade da vigência da relação.

Por prejudicialidade de matérias,
aprecio a alegação de terra improdutiva.

Foi confirmado pelo antigo gerente e atuais funcionários do apelante, bem como por funcionário da Cargil (testemunho de Luciano):

A testemunha Acelino Júnior declarou que tem relação comercial com as partes; que recebeu soja do apelante Rafael, 2016/2017; que, quando as cargas chegam, os caminhões de Celeste e Lucia são os mesmos de Rafael, então as notas chegaram em nome de Celeste e Lucia; que eles não plantam; que quem emitia as notas era Rafael, para cumprimento do arrendamento; que as notas de produção eram feitas em nome de Celeste e Lúcia; que a Cargil recebia as notas em nome deles por conta do arrendamento com o apelante Rafael; que conhecia a Fazenda Matrinchã; que quem plantava antes era Zeca, que também tinha financiamento com ele;
que notava que a área não era zelada, pois os grãos vinham com impureza;
que plantavam cerca de 30 a 40 sacas; que a produtividade era horrível; quando o produtor entrega soja para arrendamento, o arrendatário deve fazer transferência para colocar royalty, transferindo de Rafael para Celeste e de Celeste para Lúcia, porque senão desconta 7,5%; que a lavoura da fazenda era mau cuidada; que já tinham parte de crédito com eles há muito tempo, de modo que, ou recebia aquilo, ou não recebia nada; que soube de Rafael que havia sido mudado entre ele e Celeste, que “seria outra empresa” a entregar; que, quando o produtor não cumpre uma CPR a Cargil arresta e executa.

A testemunha Alexandre disse que era gerente do apelante Rafael; que participou da safra 2016/2017; que quando pegaram a área tinha milho sem possibilidade de colheita, feijão que,
por falta de chuva
, não teve como colher, assim como sorgo e outra parte da área abandonada, sem cultura; que o Celeste passou informações para Rafael; que Rafael declarou a testemunha que aquela era a área, que estavam vendo; que tinha mato e não tinha como enxergar muito o solo;
que sabiam que cerca de 500 hectares era de área mais fraca, arenosa
; que isso foi passado de primeira mão; que, quando começaram a trabalhar, pegaram em agosto e tinham que plantar em outubro e, rapidamente, prepararam o solo da maior parte, mais da metade da área; que fizeram correção para cultura de soja;
que constataram que os 500ha na verdade eram bem maiores; que passaram que a área de solo fraco seria de mais de 1500ha
; que fizeram análise de solo no início com amostragem padronizada, separando a área de lado A e lado B; que foi feita para alguma correção logo de início para primeira cultura; que, depois da primeira colheita, uma empresa fez mapeamento e parte química e física do solo;
que constatou-se que passava de 1500ha de área de argila, área complicada para lavoura de soja
; que a produtividade inicial foi até boa, superando expectativa; que, no decorrer, foi baixando, chegando a 22 sacas de média, no final da colheita; que a média no ano foi de 48 sacas por hectare, sendo abaixo da expectativa;
que a região era critica na parte de chuva, fator climático, e com parte da área em argila, dificulta a produtividade da terra
;
que chovesse poderia ter passado despercebido, mas, como o solo tem grande parte de areia, fica complicado fechar com falta de chuva; que a região é crítica para água
;
que em fazenda vizinha deram algumas dicas para sucesso
;
que a primeira chuva foi pelo dia 10 de outubro, quando pôde começar o plantio
;
que pensou em separar a área mais crítica e plantar milho a beirão, associado com braquiara, para extrair do plantio de outubro; que isso afetaria bem menos que soja; que isso pagaria os custos da cultura; que, com cobertura de palha no solo, de 1 a 3 anos, com milho e braquiara, conseguiria voltar a cultura de soja e colher um pouco melhor
; colher 22 sacas de soja quase não pagaria o arrendamento; que saiu no final do primeiro ciclo, de soja e milho; que soube que ele reduziu área de soja, plantou milho e braquiara; que a sede da fazenda estava abandonada, com casa em ruína; que passou por reforma; que tinha mato e sujeira, lixo dentro da casa e barracão, aberto, sem proteção, cerca apenas de arame liso embaixo, não em toda a sede; que tinha cerca de gado normal, e parte sem cerca; que não viu o contrato de arrendamento e não sabe seu conteúdo; que, na época, o arrendamento estava de 7, 8 sacas de soja por hectare na região; que o apelante explora outras áreas; que não sugeriu rescindir o contrato,
mas alertou que não era bem o que lhe foi passado, acerca dos 500ha se solo fraco
; que a preparação do solo é inerente à atividade agrícola, ainda mais no caso em comento, pois a área estava bem abandonada; que o contrato tinha uns 5 anos.

O informante Alexsandro falou que é responsável técnico na empresa do apelante Rafael; que é responsável do plantio a colheita; que entrou em 2019, quando a safra já estava plantada; que a área de soja era de 2500ha, e 1000ha de milho; que não sabe sobre novo acordo entre as partes; a Fazenda tem produção baixa, p
ois tem área de argila, arenosa, além do problema climático;
que não participou do preparo; que, atualmente, a área está bem cuidada; que acompanha mais 2 áreas; que não sabe os termos do contrato; que boa produtividade seria entre 60 sacas de soja; que não sabe sobre pagamento, parte financeira; que foi na fazenda Matrinchã faz 15 dias.

O informante Luciano declarou que trabalha na fazenda do apelante Rafael desde 2013, na parte administrativa; que participou de todas as safras a partir de 2013; que foi feito contrato com entrega na primeira safra de 35.520 sacas; que o pagamento era em grãos; que o recebimento era apenas em grãos, não em dinheiro; que as notas eram feitas na sede do escritório de contabilidade; que o informante preenchia pessoalmente e o pessoal da fazenda também; que as notas eram pagamento do arrendamento, feitas em nome do Sr. Celeste; que na safra 2016/2017 teve produção baixa, de 48 sacas mais ou menos, abaixo da média; na 2017/2018 também foi frustrada,
com falta de chuva e solo fraco
; que tem conhecimento de algumas coisas da tratativa em 2018 entre as partes; que foi feito acordo da área fraca, sendo diminuída a área para 2.552; que diminuiu o plantio de soja; que os 1000ha excedentes ficou para plantação de milho safra e safrinha; que foi feita confissão de dívida, mas, no contrato, o apelante queria fazer aditivo, mas Celeste disse que não ia mexer no contrato; que o acordo que foi entabulado e que devia ser cumprido; que esta tratativa foi pessoal e por whatsapp; que isto foi entre o apelante Rafael e João, filho dos apelados; que o acordo foi cumprido por Rafael; que os apelados receberam conforme o novo acordado, em soja e milho; que Celeste não negou receber milho; que Rafael arrenda em outras área também, e paga em grãos; que era feita nota fiscal, com entrega em grãos; que Rafael discutiu os termos do contrato, assinou, leu; que tentou fazer ajustes, mas não teve sucesso; que o acordo foi cumprido; que a análise é feita sobre a área toda.

O dito por informantes e testemunhas deixa claro que o problema de produtividade da área não era atribuído apenas à qualidade do solo, mas também ao fator climático, já que aquela região seria de pouca chuva. Inclusive, o então gerente, Alexandre, disse que, se chovesse, o problema poderia ter passado despercebido, e que pôde começar o plantio futuramente, quando choveu.

Eis o dito por ele e pelos informantes sobre a escassez de chuva:

A testemunha Alexandre disse que era gerente do apelante Rafael; [...] que quando pegaram a área tinha milho sem possibilidade de colheita, feijão que,
por falta de chuva
, não teve como colher, assim como sorgo e outra parte da área abandonada, sem cultura; [...]
que a região era critica
na parte de chuva, fator climático
, e
com parte da área em argila, dificulta a produtividade da terra;
que
chovesse poderia ter passado despercebido
,
mas, como o solo tem grande parte de areia,

fica complicado fechar com falta de chuva
; que
a região é crítica para água
; [...]
que a primeira chuva foi pelo dia 10 de outubro,
quando pôde começar o plantio
;[...]

O informante Alexsandro falou que é responsável técnico na empresa do apelante Rafael; [...] a Fazenda tem produção baixa, pois tem área de argila, arenosa,
além do problema climático
;[...]”.

O informante Luciano declarou que trabalha na fazenda do apelante Rafael desde 2013, na parte administrativa; [...] na 2017/2018 também foi frustrada,
com falta de chuva

e solo fraco; [...].

Soma-se a isto que a atividade de arrendamento é vinculada à preparação do solo, e o antigo gerente do apelante declarou que, com devido cuidado, que foi posteriormente procedido, o solo seria recuperado, não havendo alegação por parte do autor de que tal obrigação seria dos apelados:

[...] que pensou em separar a área mais crítica e plantar milho a beirão, associado com braquiara, para extrair do plantio de outubro; que isso afetaria bem menos que soja; que isso pagaria os custos da cultura; que, com cobertura de palha no solo, de 1 a 3 anos, com milho e braquiara,
conseguiria voltar a cultura de soja e colher um pouco melhor
; [...]
que soube que ele reduziu área de soja, plantou milho e braquiara
; [...]

No contrato, cláusula 4ª, parágrafo 2º, inclusive, consta que a obrigação de
correção do solo seria do apelante,
o que deixa claro que a pretensão de incumbir aos arrendados esta obrigação é contra disposição contratual
:

Outra questão é a inerente à experiência daquele que arrenda terra de outrem. Certamente que, antes disso, deve analisar o imóvel que pega em arrendamento, não havendo justificativa ou razoabilidade em tomar imóvel para tanto sem qualquer estudo prévio à assinatura da obrigação, quando existe cláusula que diz ser sua a obrigação de correção do solo, ainda mais quando o então gerente afirma que, quando do início do arrendamento, sabiam que o imóvel estava claramente tomado por mato e ‘abandonado’, bem como que tinha parte ‘mais fraca, arenosa”. Era de ciência de todos os contratantes:

[...] que quando pegaram a área tinha milho sem possibilidade de colheita, feijão que,
por falta de chuva
, não teve como colher, assim como sorgo e
outra parte da área abandonada
,
sem cultura
; que o Celeste passou informações para Rafael; que Rafael declarou a testemunha que aquela era a área,
que estavam vendo
; q
ue tinha mato e não tinha como enxergar muito o solo;

que sabiam
que cerca de 500 hectares era de área mais fraca, arenosa
;[...]

Mesmo que parte da área não fosse de possível plantação de soja, o contrato não prevê que seria apenas este o grão a ser plantado. No §3º da cláusula 1ª consta que o plantio poderia ser de diversos outros grãos, dentre eles o milho, que, efetivamente, foi plantado pelo apelante nesta área que seria de menor qualidade, como declarado pelas testemunhas.

Não há que se dizer que o imóvel seria imprestável. Quem sabe para a soja, já que precisava de maior preparo do solo, mas não para o milho, que os apelantes aderiram à possibilidade de plantio quando da contratação.

Vê-se que o contrato não foi EXCLUSIVO para plantação de soja, mas de diversos grãos, não se verificando a justeza em requerer reconhecimento de obrigação aos apelados de preparação do solo, incumbência dos apelantes, conforme cláusula 4ª, parágrafo 2º.

O plantio de milho nada mais foi do que o previsto em contrato, tal como o de soja, e eventual entrada de animais no local com dano à plantação, tal como alegado na inicial, é fato claramente previsível e um risco à atividade desempenhada, não podendo ser incumbido ao dono da terra.

Eis os termos do dito parágrafo (id. 133670745):

Ressalto que o contrato tem expressa condição de não plantação de algodão. Na cláusula supra mencionada consta: “
exceto algodão
”. Assim, reconhecer em sentido contraria seria ferir o
pacta sunt servanda
.

Destaca-se que os apelantes emitiram CPR frente ao Banco Cargil em 13/04/2020, no valor de R$ 5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mil reais) pouco antes do ajuizamento desta ação, em que oferecem em penhor agrícola o plantio realizado na área inteira, ou seja, nos 3.552,00 hectares, sem excluir os 1000 hectares que dizem ser imprestáveis, o que fica na linha da boa-fé contratual com referido banco e com o que se alega em juízo. Frente ao banco a terra seria produtiva, apta a servir de garantia e teria até mesmo considerável valor de avaliação, como um todo em R$ 19.487.692,80 (dezenove milhões e quatrocentos e oitenta e sete mil e seiscentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), e em juízo de nada serviria:

Com isso, conclui-se que a disposição contratual, as condições climáticas e a qualidade do solo, tudo era de ciência dos apelantes quando da contratação, de maneira que a minoração da área de plantio não deve ser considerada. Eventual cobrança dos arrendamentos deve considerar a área toda, os 3.552,00 hectares.

Quanto à alegação de que filho dos exequentes teria realizado nova tratativa verbal
, e de que a terra não seria produtiva, entendo que não se trata de inovação, pois foram matérias deduzidas em primeiro grau, a despeito de não terem o sido na petição inicial.

Ademais, buscando entregar a devida prestação jurisdicional, importante o acesso a todos os argumentos, mesmo aqueles surgidos após a contestação, quando da apresentação da impugnação, mas não novos pedidos, o que não ocorreu nos autos.

Aprofundando-se no assunto, a tese de que o filho dos apelados teria realizado nova tratativa a seu mando, merece prosperar.

Isto porque, há nos autos elementos a demonstrar esta representatividade.

A despeito de não haver procuração ao filho dos apelados e do contrato ter sido realizado entre pai e a mãe, Celeste e Lúcia, respectivamente, fato é que existe firme afirmação de João de que estaria tratando com o pai em relação ao negócio aqui em análise, e repassava as informações de acordo com as confirmações do patriarca.

Isto se depreende da ata notarial em que cartorário constatou “
o texto de uma conversa entre o requerente e um dos seus contatos ao qual o mesmo atribuiu o nome de ‘Joao Celeste Broch’, de telefone nº (45)8406-1461
”, e transcreveu “
conversa ocorrida entre nos dias 23/09/2018, 05/03/2019, 06/03/2019 e 19/08/2019
” (id. 158079462-Embargos do Devedor nº 1004788-14).

Nesta conversa, o filho dos apelados apresenta uma minuta a mão de novas tratativas relacionadas ao contrato em apreço, contendo informações das safras 2017/2018 até 2021/2021. A minuta foi enviada em 23/09/2018, intitulado de ‘Novo acordo proposta para arrendamento’, enquanto que o contrato originário é de 22/07/2016:

Logo em seguida, João afirma que esta oferta foi conversada com os arrendadores, os apelados, e, em outras passagens, faz referência ao fato de que os consulta acerca dos negócios com o apelante e que teria aceitado ser intermediador. Cito trechos:

Os apelados negam a intermediação, conforme afirmam em audiência:

A apelada Lúcia declarou que quando o contrato foi feito já estava separada de Celeste; que ficou 50% para cada um dos arrendadores; que o contrato começou em 2016/2017; que essa primeira safra foi paga; que não se lembra do valor pago; que em 2017/2018 também foi pago tudo; que em 2018/2019 não foi tudo bem, não foi tudo como estava no contrato; que em 2020/2021 também não receberam nada; que não se lembra da confissão de dívida; que a assinatura no documento é dela; que teve tantos anos que os apelantes não pagaram que não se lembra; que há dois anos da audiência se dirigiu até a Fazenda Matrinchã com Luciano; que o apelante Rafael queria mostrar lavoura de algodão; que queria plantar na terra da apelada declarante; que não tinha problemas na Fazenda Matrinchã; que o apelante devia plantar e pagar o certo, o que algumas vezes não fez; que o apelante

queria mostrar para que os arrendadores autorizassem plantar algodão dentro da Matrinchã; que conversou com Luciano que estava junto, e decidiu não plantar,
pois tinham que cumprir com o contrato
; que depois voltaram e foram à Fazenda Matrinchã; que foram ao banheiro, tomara água, e Rafael foi conversar com funcionários deles, apenas isso; que nada foi dito sobre tratamento de solo; que o apelante levou para verem um local com pouco milho, e outra parte era areão; que o apelante estava desmerecendo a terra, não estava pondo o que era preciso para plantar;
que em outubro de 2018 não fez acordo com o apelante Rafael por intermediação de seu filho, pois caso contrário teria sua assinatura
; que recebeu uma ou duas vezes milho safrinha, mas não lembra se recebeu toda a quantidade; que recebeu milho que o apelante tinha que entregar, mas não a quantidade certa; que não se lembra se ele pagou 1000ha de milho;
que nunca trataram de diminuição de área de plantio
;
que, de sua parte, sempre exigiu manter os termos do contrato inicial;
que o dinheiro entrava direto na sua conta, a parte que te pertencia; que escritório de contabilidade fazia direto; que recebia o que ele depositava, mas não sabe se era o valor todo certo, pois tinha vezes que não era; que sempre declarou como arrendamento, pois não plantava no local; que não planta em outros lugares; que atualmente Celeste tem 50% da área e a declarante também; que vão plantar em conjunto e dividir a safra; que não sabem se vão plantar em tudo ou em parte da área; que vai conversas com Celeste e filhos.

O apelado Celeste disse que
o contrato deve ser cumprido
e que a Fazenda seja entregue; que o primeiro ano da safra foi pago; que em 2017/2018 já começou a falhar o pagamento; que ficaram devendo 7.104 sacas; que em 2018/2019 não pagaram nada; que 2018/2019 em verdade pagou parte, ficando devendo 12.000; que de 2019/2020 não pagaram nada; que sempre recebeu em soja; que arrendava a terra antes dos apelantes; que arrendava a Zeca Viana; que sempre recebia em grãos; que não recebia em dinheiro, mas em grãos, conforme contrato; que recebeu muitas propostas posteriores; que o apelante Rafael foi atrás para arrendar a terra;
que o Rafael quis mudar o contrato, mas o declarante nunca quis
;
que quer que ele cumpra o contrato
; que Zeca terminou de plantar e já arrestou, pois a terra estava pronta; que a benfeitoria estava boa; que, no primeiro ano, fez 2 sacos a menos para ele colocar calcário; que a área até hoje está lá, e que ele estava plantando, colhendo; que Zeca plantou de 8 a 9 anos e nunca contestou; que nos demais anos do contrato não se lembra de queixas sobre a terra; que não se lembra de ter assinado confissão de dívida em 2018;
que não reduziu a quantidade de sacas de 12 para 10 sacas
; que exige o cumprimento do contrato;
que João Celeste não o representava em negociações;

que nunca aceitou nova proposta de arrendamento
; que não recebeu milho do apelante Rafael; que não recebeu acima do que está do contrato, pois o apelante o está devendo; que a declaração fiscal é com o contador; que não tem ciência; que não plantou soja; que antes de ser eletrônica, emitia notas fiscais como produtor para receber depósito; que o depósito saia em seu nome; que não recebeu crédito de royalty da Monsanto; que pretende plantar futuramente; que vai plantar em toda a fazenda; que quer aumentar a área.

Em audiência de instrução, foram ouvidos dois de seus atuais funcionários e gerente à época, e o informante Luciano
confirmou que teria existido nova tratativa.
Eis o dito pelo informante:

O informante Luciano declarou que trabalha na fazenda do apelante Rafael desde 2013, na parte administrativa; que participou de todas as safras a partir de 2013; que foi feito contrato com entrega na primeira safra de 35.520 sacas; que o pagamento era em grãos; que o recebimento era apenas em grãos, não em dinheiro; que as notas eram feitas na sede do escritório de contabilidade; que o informante preenchia pessoalmente e o pessoal da fazenda também; que as notas eram pagamento do arrendamento, feitas em nome do Sr. Celeste; que na safra 2016/2017 teve produção baixa, de 48 sacas mais ou menos, abaixo da média; na 2017/2018 também foi frustrada, com falta de chuva e solo fraco; q
ue tem conhecimento de algumas coisas da tratativa em 2018 entre as partes; que foi feito acordo da área fraca, sendo diminuída a área para 2.552; que diminuiu o plantio de soja; que os 1000ha excedentes ficou para plantação de milho safra e safrinha; que foi feita confissão de dívida, mas, no contrato, o apelante queria fazer aditivo, mas Celeste disse que não ia mexer no contrato; que o acordo que foi entabulado e que devia ser cumprido; que esta tratativa foi pessoal e por whatsapp; que isto foi entre o apelante Rafael e João, filho dos apelados; que o acordo foi cumprido por Rafael; que os apelados receberam conforme o novo acordado, em soja e milho; que Celeste não negou receber milho;
que Rafael arrenda em outras área também, e paga em grãos; que era feita nota fiscal, com entrega em grãos; que Rafael discutiu os termos do contrato, assinou, leu; que tentou fazer ajustes, mas não teve sucesso;
que o acordo foi cumprido
; que a análise é feita sobre a área toda.

No termo de confissão de dívida, assinado pelos arrendadores e pelos arrendatários, consta que estes devem o total de 7.760 sacas de soja para cada arrendadores referente à safra 2017 e 2019, o que
também
consta da minuta entabulada entre as partes. Esta confissão de dívida foi devidamente assinada e tem relação direta à minuta enviada pelo filho dos apelados ao apelante. Eis o trecho da confissão de dívida (id. 158079463-Embargos do Devedor nº 1004788-14.2021):

Eis o trecho da minuta apresentada pelo filho dos apelados:

Sãos os mesmos 7.760 sacas que foram objeto da confissão de dívida, o que vincula os documentos, além da afirmação do filho dos apelados de que ele quem elaborou a minuta da confissão de dívida, esta devidamente assinada por todos:

A confissão de dívida constando trecho do acordo entre as partes deixa claro que os arrendadores tomaram conhecimento do rascunho e a ele aderiram.

Não se pode desconsiderar a experiência dos arrendadores/apelados na atividade agrícola, contendo toda uma equipe de solo, administrativa e financeira, além de trabalhar em arrendamento em diversas áreas e por longos anos, de maneira que sabem que é comum e costumeiro que, em negócio familiar, o filho pode intermediar as relações, bem como que, ao assinarem a confissão de dívida que tinha relação direta à minuta que o próprio filho entabulou, estavam cientes do acordo posterior.

Ademais, através de documentação de depósito na empresa SIPAL, demonstra-se que os apelados Celeste e Lúcia foram beneficiados com 17.760 sacas de milho (id. 158079465-
Embargos do Devedor nº 1004788-14.2021), sendo 2.500 para ambos referente à safra 2018/19 e 6.380 para ambos referente à safra 2019/19, o que coaduna com a quantidade de milho combinada nos termos da minuta entabulada pelo filho dos apelados.

O Código Civil, art. 313, estabelece que
“O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa
.”

Observa-se que os apelados aceitaram os pagamentos, não se insurgiram contra eles, silenciaram-se, não recusaram, e estes estão de acordo com o que consta do manuscrito, de modo que mais um forte indício de ciência e aquiescência quanto aos termos do repactuado, com percebimento de milho na maneira tratada na minuta elaborada por seu filho.

Percebe-se que a execução a que estes embargos são vinculados são referentes “
a quantia de 42.624 sacas de soja relativas à integralidade do aluguel/arrendo do período de 2020/2021, cuja obrigação deveria ter sido inteiramente cumprida até o dia 30 de abril de 2021
”, conforme exposto na inicial executiva.

Tal como afirmado na apelação,
“A quaestio que retira a liquidez do título extrajudicial decorre justamente da controvérsia estabelecida entre as partes onde se discute se houve repactuação da área de plantio, se houve plantio de área menor de soja safra, se houve plantio de milho safra, se houve plantio de milho safrinha e, especialmente, qual foi a área de cultivo das referidas culturas, uma vez que esta última informação é conditio da formação do preço do arrendamento, conforme expressa previsão contratual”.

Com a repactuação, o título que embasa a execução fica desprovido de liquidez, pois o valor executado é modificado, as condições de pagamento e até mesmo o local de cultivo.

Ademais, fica reconhecido que o novo pacto deve prevalecer, este que não é um título executivo, pois não contém a assinatura das partes, testemunhas e cláusulas expressas, sendo apenas minuta a caneta que ambas as partes aderiram, de maneira que não é documento a amparar uma ação de execução. Quem sabe uma ação de cobrança, mas não um feito executivo.

Nos termos do art. 783 do CPC, “
A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível
.”

O art. 803, inciso I, do CPC, disciplina que “
É nula a execução se [...] o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível
”.

O art. 798, I, do CPC, bem dispõe que, “
Ao propor a execução, incumbe ao exequente [...] instruir a petição inicial com [...] a) o título executivo extrajudicial; b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa; c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso; d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente
”.

Certo que a falta de exigibilidade é caso de anulação e extinção da execução, cabendo ao exequente se valer de outros meios processuais a demonstrar que faz jus ao valor executado, constituindo título executivo judicial e iniciando cumprimento de sentença, caso vencedor.

Neste sentido:

“
Consumidor e processual. Prestação de serviços de telecomunicações. Ação de execução por quantia certa. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes. Pretensão à reforma da sentença manifestada por ambas as partes.
Reconhecimento da nulidade da execução, porque ausente título executivo (certo, líquido e exigível) – e nulla executio sine titulo – , matéria de ordem pública que pode ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício
. RECURSO DA EMBARGANTE PROVIDO, FICANDO PREJUDICADO O DA EMBARGADA
.” (TJ-SP - AC: 10057748720198260079 SP 1005774-87.2019.8.26.0079, Relator: Mourão Neto, Data de Julgamento: 10/11/2022, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA ORIGINAL. EXTINÇÃO DA DEMANDA EXECUTIVA FUNDADA NA OBRIGAÇÃO ANTERIOR. PERDA DO OBJETO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 940 DO CC2002. SENTENÇA REFORMADA. 1.
Comprovada nos autos a novação da obrigação consubstanciada no título executivo extrajudicial original, cabível a procedência dos embargos do devedor e, consequente,
extinção da demanda executiva, por perda do seu objeto. Isto porque, com a novação, o título original tornou-se inexequível
.
2. A novação da dívida implica apenas em sua substituição, não em sua quitação, o que, obviamente, afasta, no caso, a incidência dos preceitos do artigo 940 do CC2002. 3. Apelo conhecido e, no mérito, parcialmente provido
.” (TJ-AP - APL: 00441720520198030001 AP, Relator: Desembargador ADÃO CARVALHO, Data de Julgamento: 30/04/2021).

“
AÇÃO DE COBRANÇA. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM NOTA FISCAL. REVELIA. PROCEDÊNCIA.
A ação de cobrança é o meio adequado para ingressar em Juízo, quando o autor não tem título executivo extrajudicial, mas possui prova escrita sem eficácia executiva
. No caso em julgamento, o réu, citado, deixou de apresentar defesa (fls. 47). Evidente o efeito da revelia consistente na aceitação como incontroversas das alegações ligadas à existência do crédito. Daí a suficiência da prova escrita correspondente à nota fiscal - mesmo desacompanhada do comprovante de entrega da mercadoria. Insista-se: o réu não se insurgiu contra a alegação de inadimplemento. Ação procedente. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
. (TJ-SP - AC: 10014740320188260246 SP 1001474-03.2018.8.26.0246, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 12/04/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2021).

Deste modo, alterados os termos do contrato com nova tratativa, o título original, que embasou a execução, torna-se inexigível, o que afasta, em contrapartida, a aplicação do art. 940 do CC, aplicável em caso de execução de dívida paga ou em que se pede mais que o devido.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, julgo procedentes os embargos e extingo a execução por desamparo de título exequível.

Condeno a parte apelada em custas, despesas e honorários em 10% o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023